Tribunal: STF
Processo: AI 461483
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-30
Data de publicação: 2004-06-30

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que se ocorresse, seria reflexa ou
indireta:incidência mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: alegação de contrariedade ao artigo
5º, XXXVI, da CF, que implicaria prévia reapreciação de legislação
infraconstitucional concernente aos limites objetivos da coisa
julgada à qual não se presta o RE: precedentes.